Tribunal: STF
Processo: RHC 177125
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, de concussão e de corrupção passiva. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcelo Augusto Afonso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que rejeitou os embargos de declaração no HC 504.588/SP.
    O Recorrente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, de concussão e de corrupção passiva, tipificados nos arts. 2º, § 2º e § 4º, II, da Lei 12.850/2013, 316 e 317, § 1º, do Código Penal. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
    2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
    3. Embargos de declaração rejeitados.” 
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Sustenta a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corréus. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 175.787/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 27.9.2019. A decisão transitou em julgado em 8.10.2019. 
    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do HC 175.787/SP. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora